Tribunal: STF
Processo: ARE 1539834
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA APENAS EM RELAÇÃO A UM ACUSADO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FOGO AFASTADA. CRIME CONEXO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 



    1. Presença de prova da existência dos fatos e indícios suficientes da autoria delitiva. A prova da materialidade consiste no boletins de ocorrência, no relatório circunstanciado de local de crime, no laudo pericial de ossada e na prova oral colhida ao longo da instrução processual. 



    2. De acordo com a acusação, na madrugada do dia 10/12/2021, a convite do réu Júnior, a vítima Eduarda, sua ex-namorada, teria entrado no automóvel do réu Ricardo (VW/GOL 16V, placa MAL4E92). Os três teriam se deslocado até o interior do município de Sapiranga/RS, onde os denunciados teriam efetuado disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, a executando e carbonizando. Na sequência, seu corpo teria sido transladado para outra localidade. Posteriormente, sua ossada teria sido encontrada dentro de uma cova, em uma pedreira desativada na zona rural do município de Taquara/RS.



     3. Há testemunhas que afirmaram em Juízo que o réu Júnior teria ciúmes de Eduarda, tendo, inclusive, referido que a mataria. A vítima, na noite de seu desaparecimento, disse a uma testemunha que encontraria o acusado Júnior. Ademais, o acusado e a ofendida teriam conversado por telefone, na noite do fato, sendo que o carro utilizado teria ido em direção ao local onde a vítima estaria esperando por Júnior, na data do crime em tese. Além disso, a última Estação Rádio-Base ativada pelo aparelho celular de Eduarda é a mesma acionada pelo recorrente Júnior, na mesma faixa de horário. Ainda, Júnior teria entregado aparelho celular que não usava à polícia como sendo seu, e cujas informações haviam sido apagadas dois dias antes. Por fim, o acusado Júnior teria intermediado, alguns dias após o suposto fato, a venda do carro que teria sido usado para a prática do delito. Assim, existe vertente de prova judicializada nos autos a apontar o réu Júnior como autor do homicídio descrito na exordial acusatória, devendo ser mantida a sentença de pronúncia. 



    4. Ao que tudo indica, houve erro da autoridade policial ao afirmar em seu relatório que os réus conversaram por celular na madrugada do suposto crime, pois, conforme se observa no relatório de investigação, a ligação telefônica na qual teria ocorrido a referida conversa não foi completada. O fato de o réu Ricardo ser proprietário do veículo em tese usado para a prática do crime e tê-lo vendido alguns dias após o fato em tese, bem como eventualmente ter desligado os dados móveis de seu aparelho celular na madrugada em que supostamente ocorreu o delito, não são indícios suficientes da participação no feminicídio a ele imputado. Impõe-se a despronúncia do acusado Ricardo, diante da ausência de indícios suficientes de autoria. 



    3. Não se pode excluir, em sede de pronúncia, a possibilidade de que o delito tenha sido perpetrado em decorrência de motivo torpe, qual seja, porque Júnior não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Isto porque, o ciúme é referido por testemunhas em Juízo, de forma que mantida a qualificadora. 



    4. O laudo pericial da ossada foi inconclusivo acerca do momento emprego de fogo e ausentes outros elementos contidos nos autos do feito. Não há indícios suficientes que apontem que o fogo teria sido utilizado antes da morte da ofendida, a causar violência intensa ou a sofrimento além do necessário, de forma que a qualificadora do emprego de fogo deve ser afastada da sentença de pronúncia.



    5. Tendo em vista que o agressor e a ofendida seriam ex-namorados, há indícios de que o acusado teria utilizado a confiança da vítima para, mediante dissimulação e ocultação de suas verdadeiras intenções, convidá-la para que se encontrassem, e então cometer o delito. Assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 6. O crime teria sido cometido contra mulher e o réu e a ofendida teriam prévio relacionamento amoroso, autorizando a submissão da qualificadora do feminicídio ao Conselho de Sentença, uma vez que possui natureza objetiva, ou seja, o animus do agente não deve ser analisado. 



    7. Não há como afastar, de pronto, a versão na qual o réu Júnior teria, a fim de assegurar a impunidade do crime, carbonizado o cadáver de Eduarda e o ocultado em local ermo. Logo, a imputação pelo o crime conexo de ocultação de cadáver deve ser apreciada pelos jurados. 



    RECURSO DO RÉU JÚNIOR PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO RÉU RICARDO PROVIDO PARA DESPRONUNCIÁ-LO.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “ AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na despronúncia do agravado demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO AO TEMA 154/RG. NECESSIDADE DA PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido, proferido em habeas corpus, encontra-se em harmonia com a tese fixada no Tema 154 RG. 2. Ademais, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se admitir pronúncia somente baseada em provas colhidas na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. Precedente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1481237 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2024 PUBLIC 04-11-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005). 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, deixou expressamente consignado que “para a decisão de pronúncia não são suficientes elementos informativos colhidos exclusivamente na fase extrajudicial”, tendo salientado, ainda, que, “à parte as especulações, o que resta é que não há elementos concretos a apontar a autoria deste crime na pessoa do denunciado”, de modo que o entendimento proferido pela instância ordinária encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere aos indícios suficientes de autoria do crime, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1451118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Impronúncia do acusado. Conclusão pela ausência de elementos caracterizadores do crime de tentativa de homicídio. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/15) contra decisão na qual o Tribunal de origem aplique a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1462493 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente